Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-13.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO – DESPESA SUPORTADA PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO – DESPESA SUPORTADA PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003019-13.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
ALESSANDRO SOUZA D ALMEIDA BESSA e LUIS CARLOS ALMEIDA BESSA, é
apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-13.2016.8.26.0268 -Voto no 14.864
2
VOTO No 14.864
APELAÇÃO No 1003019-13.2016.8.26.0268
APELANTE: ALESSANDRO SOUZA D ALMEIDA BESSA E OUTRO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ(A): DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

DANOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUE
DEMONSTRA
A
RESPONSABILIDADE
DOS
RÉUS
PELO
EVENTO
DANOSO DESPESA SUPORTADA PELA SEGURADORA
EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO -
CONDENAÇÃO
MANTIDA

NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 265/273) interposto
em face da r. sentença de fls. 260/263 que, em ação de ressarcimento de
danos, julgou procedente o pleito inicial para condenar os réus solidariamente
ao pagamento de R$ 11.059,00, acrescido de correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação.
A r. sentença também condenou os réus solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Os requeridos apelam sustentando que a autora não
logrou êxito em demonstrar a perda total do veículo, pois os danos
ocasionados foram de leve monta.
Aduzem ainda que o pagamento da quantia em favor do
segurado, pelos apelantes, não presume culpa, pois o pagamento
administrativo nada mais é do que uma conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-13.2016.8.26.0268 -Voto no 14.864
3
Esclarecem ainda que conforme informação prestada pelo
segurado em seu depoimento perante o juízo, o veículo dos requeridos tão
somente invadiu a pista em que estava o veículo segurado pela autora, em
decorrência da manobra indevida de um caminhão que invadiu a pista
contrária.
Postula, assim, a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pleito inicial.
Contrarrazões a fls. 278/295.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro
com Siguerhu Haga, apólice no 0531.37.1962397 através da qual se obrigou,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir o automóvel Ford/Fiesta, placa
EEQ5155.
Ocorre que em 20/02/2015, o veículo segurado trafegava
pela Rodovia SP234, quando o veículo Fiat/Ducato, placa CXA7213, de
propriedade do corréu Alessandro e conduzido pelo corréu Luís Carlos,
perdeu o controle de direção, colidiu com a placa de sinalização e em ato
contínuo invadiu a contramão, abalroando o veículo segurado.
Após a colisão, o segurado acionou a autora para
conserto de seu veículo, a qual arcou com a indenização integral pela perda
total do automóvel.
Por força do contrato de seguro, a autora sub-rogou seu
cliente, passando a deter o direito de ser ressarcida pelo prejuízo sofrido em
razão do envolvimento do automóvel no sinistro.
Ora, pelo conjunto probatório carreado aos autos é
incontroversa a responsabilidade dos requeridos pelo acidente narrado.
O boletim de ocorrência elaborado pela autoridade
policial que atendeu o ocorrido traz as versões dos envolvidos no sinistro,
sendo que o corréu Luís Carlos alegou que transitava pela Rodovia quando o
veículo perdeu freio, vindo a se chocar contra uma placa de sinalização e em
seguida contra o veículo segurado (fls. 28/31).
O segurado prestou depoimento em juízo, gravado em
mídia digital e esclareceu que o réu vinha em sentido contrário, quando
perdeu o controle de direção de seu veículo e acabou colidindo na parte
frontal esquerda do veículo segurado. Disse que o veículo do réu teria
invadido a contramão de direção e que o seu automóvel estava parado no
momento da colisão, pois aguardava um caminhão sair de uma garagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-13.2016.8.26.0268 -Voto no 14.864
4
Declarou que a seguradora lhe pagou a indenização pela perda total do
utilitário e que o réu lhe pagou o valor equivalente a franquia.
É cediço que nos termos do que dispõe o artigo 28, do
Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.
In casu, ao contrário da autora, os requeridos não
trouxeram qualquer elemento probatório que pudesse afastar a culpa que lhe é
imputada.
Em outras palavras, os réus não cumpriram com o ônus
que lhes cabia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil) e, por essa razão, era mesmo o caso de julgar procedente o pleito
inicial.
O mesmo ocorre no tocante ao montante fixado na
condenação.
O prejuízo suportado pela autora foi bem demonstrado
através do orçamento para reparo do veículo (fls. 34/38), do comprovante de
pagamento da indenização integral em favor do segurado, no valor de R$
22.259,00 (fls. 40), assim como a nota fiscal do salvado no montante de R$
11.200,00 (fls. 41).
E, em que pese a irresignação apresentada pelos apelantes
no que diz respeito ao reconhecimento da perda total do veículo, percebe-se
que a autora percorreu os trâmites adequados para verificar a ocorrência do
sinistro e o efetivo prejuízo sofrido pelo segurado, não sendo razoável
imaginar que a seguradora teria indenizado seu cliente antes de estar
plenamente convencida da ocorrência dos danos.
Sabe-se que as seguradoras evitam ressarcir clientes em
situações nas quais as provas não sejam contundentes, mesmo nos casos em
que possam se valer de demandas regressivas para reaver os valores gastos.
Nesse passo, com o devido acerto decidiu o Douto
Magistrado, ao condenar os réus ao ressarcimento do prejuízo suportado pela
seguradora, o que deve ser mantido.
Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo a respeito do assunto, confira-se:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão de veículos. Culpa do
coapelante que, em manobra de cruzamento de rodovia, não observou as
regras objetivas previstas nos arts. 34 e 44 do CTB, tendo interceptado a
trajetória do outro veículo. Ônus da prova não superado pelos apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-13.2016.8.26.0268 -Voto no 14.864
5
ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Obrigação
de indenizar o dano material perda total do veículo - que não pode ser
afastada.
Recurso
desprovido
(TJSP
- Apelação
Cível
1001065-22.2016.8.26.0238 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS
FONSECA - 28a Câmara de Direito Privado j. 03/02/2020 v.u.). Sic
Acidente de trânsito. Ação regressiva. Colisão na traseira. Presunção de
culpa não elidida pela ré. Orçamento impugnado de maneira genérica.
Idoneidade não infirmada pela requerida. Perda total técnica
configurada, conforme previsão contratual. Danos que afetaram a
segurança estrutural do veículo. Condenação ao ressarcimento do valor
desembolsado pela seguradora. Recurso provido (TJSP - Apelação Cível
1018715-54.2018.8.26.0451
-
Desembargador
Relator
CESAR
LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado j. 23/01/2020 v.u.). Sic
Oportuno ressaltar ainda que o fato de os réus terem
pagado determinada quantia ao segurado, referente a franquia, não tem o
condão de alterar o deslinde do feito, pois a autora sequer se envolveu em tal
transação.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos aos requeridos para 13%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015, observada a benesse da gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença proferida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator